Tribunal: TJBA
Processo: 2000110-93.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2000110-93.2026.8.05.0274

Processo do 1º grau:
2000135-43.2025.8.05.0274

Foro de Origem: Vara de Execuções Penais, de Execuções de Pena e Medidas Alternativas de Vitória da Conquista/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Gabriel Guilherme Barbosa Ribeiro

Advogado:
Ecio Mota de Oliveira Junior

Recorrido:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Marco Aurélio Rubick da Silva

Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E DE AUTORIZAÇÃO PARA FREQUENTAR CURSO SUPERIOR DE FARMÁCIA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIGRANDE – POLO ITAPETINGA/BA. MEDIDA EXCEPCIONAL PARA O REGIME SEMIABERTO. INEXISTENTE PROVA INEQUÍVOCA DE DOENÇA GRAVE E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA CONCESSÃO.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. REJEITADA.

1.1.
A DECISÃO AGRAVADA APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, ANALISA OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS E EXPLICITA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, AFASTANDO AS TESES DEFENSIVAS.

2. MÉRITO

2.1. PLEITO PELA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO ACOLHIMENTO.

2.1.1. O ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL PREVÊ A PRISÃO DOMICILIAR, EM REGRA, APENAS PARA CONDENADOS EM REGIME ABERTO. A JURISPRUDÊNCIA ADMITE SUA EXTENSÃO AOS REGIMES SEMIABERTO E FECHADO APENAS EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, MEDIANTE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUADRO CLÍNICO GRAVE E DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

2.1.2. O RECEITUÁRIO MÉDICO PARTICULAR JUNTADO AOS AUTOS NÃO DEMONSTRA QUE O TDAH (CID F90) E O RETARDO MENTAL LEVE (CID F71) CONFIGUREM ENFERMIDADE GRAVE, NEM COMPROVA IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA NO AMBIENTE PRISIONAL.

2.1.3. NÃO HÁ ELEMENTO PROBATÓRIO QUE INDIQUE COMPROMETIMENTO SIGNIFICATIVO DA SAÚDE DO AGRAVANTE OU QUE O TRATAMENTO NECESSÁRIO NÃO POSSA SER REALIZADO NO SISTEMA PRISIONAL.

2.2. PLEITO PELA TRANSFERÊNCIA PARA A COMARCA DE ITAPETINGA/BA. NÃO ACOLHIMENTO.

2.2.1. O ART. 103 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL RECOMENDA QUE A EXECUÇÃO DA PENA OCORRA EM LOCAL PRÓXIMO AO MEIO SOCIAL E FAMILIAR DO APENADO, MAS TAL DIRETRIZ NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO E PODE SER RELATIVIZADA MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA.

2.2.2. O APENADO NÃO DETÉM DIREITO SUBJETIVO À TRANSFERÊNCIA, A QUAL DEPENDE DE CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, SEGURANÇA PRISIONAL E DISPONIBILIDADE DE VAGAS, ALÉM DE PRÉVIA CONSULTA AO JUÍZO DA UNIDADE DE DESTINO.

3. CONCLUSÃO: CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2000110-93.2026.8.05.0274
, sendo Recorrente
GABRIEL GUILHERME BARBOSA RIBEIRO
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,

pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR